Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE OU PROFISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. HABITUALIDADE. PROCESSOS ANTERIORES. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Exercício irregular de atividade ou profissão. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais. A denúncia foi rejeitada liminarmente, considerando, o juízo de origem, que os fatos anteriores, considerado para a habitualidade, que já foram objeto de TCs ou ações penais não se afiguram aptos a constituírem o contexto de habitualidade, porque foram objeto de procedimento criminal ou processo penal próprio e considerá-los para tal fim nesses autos implica eternizar a contextualização da habitualidade, bem como esbarra no óbice da litispendência ou coisa julgada. Nos delitos habituais os fatos considerados anteriormente, ainda que tenham sido objeto de processo com trânsito em julgado, não constituem obstáculo a serem considerado como modo ou estilo de conduta, por ausência de norma legal neste sentido. É assim com a reincidência e com os antecedentes criminais. Ao contrário, a reiterada prática de fatos semelhantes àqueles pelos quais a pessoa já foi anteriormente condenada, denota maior gravidade, a intuir que a aplicação da lei penal não surte o efeito preventivo de novas condutas. Resta pois caracterizada, em tese, a tipicidade do delito.
3 – Recebimento da denúncia. O Ministério Público não ofertou proposta de transação em razão das condições pessoais do denunciado. Cabível o recebimento da denúncia na instancia recursal. Decisão interlocutória que se reforma para receber a denúncia e determinar o retorno à origem para o regular processamento.
4 – Apelação criminal conhecida e provida.